Tribunal: TJSP
Processo: 2140106-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA SOBRE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE, SEM RECURSO. PRECLUSÃO OCORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, se houve lesividade com o indeferimento do pedido de penhora do imóvel registrado em nome de terceiros que não compõem o polo passivo, emanou de decisão anterior, sem interposição de recurso.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA SOBRE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE, SEM RECURSO. PRECLUSÃO OCORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, se houve lesividade com o indeferimento do pedido de penhora do imóvel registrado em nome de terceiros que não compõem o polo passivo, emanou de decisão anterior, sem interposição de recurso. Logo, houve a preclusão temporal, a qual ocorre quando, pela inércia da parte, extingue-se o seu direito de praticar o ato.